Tribunal: TJPA
Processo: 0817567-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817567-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DANILO DA SILVA CORDOVIL

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. FALTA GRAVE - FUGA. RECAPTURA SEM NOVO DELITO. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

FATO
: Apenado que se evadiu do sistema penal, razão pela qual foi submetido a regressão de regime.

Tese defensiva
: Reforma da decisão uma vez que o apenado foi recapturado após breve lapso temporal sem que tivesse cometido novo delito durante o período em que esteve evadido.

Questão em análise
: A possiblidade de seu retorno ao regime semiaberto considerando a recaptura sem novo delito e o princípio de ressocialização da pena.

Razões de decidir
: Agravante que se evadiu do estabelecimento prisional, sendo recapturado e submetido à audiência para sua oitiva onde reconheceu a prática da falta grave, não havendo ilegalidade na decisão que determinou sua regressão ao regime fechado, tendo o magistrado singular devidamente fundamentado sua decisão, expondo suas razões de decidir, em consonância com o at. 93, inciso IX, da CF/1988, não sendo a mera ausência da prática de novo delito condição apta a revogação da medida, pois a regressão de regime é consequência natural da prática de falta grave, conforme a lei que rege a execução penal.

Tese firmada
: A prática da infração grave justifica a regressão de regime ao apenado.

Dispositivos citados
: LEP, art. 55, II; art. 118, I.

Jurisprudência citada
:
STJ, AgRg no HC nº 772.768/SC (2022/0300612-5), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 25/10/2022, P. 07/11/2022.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do Agravo e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Kédima Lyra

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto por membro da Defensoria Pública do Estado, em benefício de
DANILO DA SILVA CORDOVIL
, em razão da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, que sofreu regressão de regime, nos autos do processo de execução nº. 0010986-66.2007.8.14.0401.

Em suas
razões
, ID 29402389, alega o impetrante, em síntese, que o agravante teve contra si instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário em razão de ter se evadido da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, em 17/06/2024.

Aduz que a evasão foi seguida de recaptura sem a prática de novo delito, tendo em vista que o apenado foi absolvido do delito supostamente praticado, razão pela qual tem direito à sua manutenção no regime anterior, o que não ocorreu, estando prevista nova progressão somente para 31/10/2026, razão pela qual visa a reforma da decisão proferida.

Afirma que há que ser considerado que inexiste notícia de prática de delito recente em desfavor do agravante ante sua absolvição o que somado ao período de regressão, que já contabilizava mais de 06 meses à data da impetração, são fatores que reforçam a possibilidade de restabelecimento de regime, sendo tal medida razoável e proporcional ao caso em apreço, não se mostrando a decisão singular em harmonia com o princípio da ressocialização.

Requereu provimento ao agravo para que seja revogada a decisão que promoveu a regressão do regime de cumprimento de pena do agravante, retornando-se este ao regime semiaberto.

Em contrarrazões, ID 29402392, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do agravo.

Em ID 29402393, decisão agravada, que foi mantida em Juízo de retratação, ID 29402394.

Nesta Superior Instância, 30694742, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o breve
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto por membro da Defensoria Pública do Estado, em benefício de
DANILO DA SILVA CORDOVIL
, em razão da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, que sofreu regressão de regime - nos autos do processo de execução nº. 0010986-66.2007.8.14.0401.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

Busca o impetrante que se revogue a decisão proferida pelo magistrado da Vara de Execução Penal da Comarca da Capital que procedeu à regressão de regime do apenado, afirmando preencher este os requisitos necessários na medida em que foi recapturado logo após a evasão e que, ante sua absolvição por delito supostamente cometido, não há que se falar em prática de novo delito.

Tenho, adianto, por negar provimento ao agravo, pois por ter o apenado praticado falta grave no decorrer da execução de sua pena - fuga recente da casa penal, escorreitamente decidiu o magistrado singular ao promover sua regressão de regime, estando sua decisão em consonância com a Lei de Execução Penal – LEP, que assim prevê:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.
(Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007)

VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório.

Tem-se, portanto, que a fuga do estabelecimento prisional é considerada falta grave, devendo, no caso dos autos, o art. 50 da LEP ser analisado conjuntamente com o art. 118, I, do mesmo diploma legal, que assim dispõe:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Portanto, em sendo a fuga considerada uma falta grave e a regressão de regime a medida a ser adotada em tal circunstância, não há que se falar em exagero ou desproporcionalidade na decisão singular, tendo o magistrado decidido dentro da lei e em conformidade com a lei.

Da documentação acostada aos autos, constata-se que em 06 de março de 2025, ocorreu audiência para oitiva do ora agravante sobre a imputação da prática de falta grave consistente em evasão do estabelecimento prisional, ID 29402393, onde este confirmou a prática da falta, tendo o magistrado salientado em sua decisão que a evasão, além de configurar infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios de ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessários ao seu retorno progressivo ao convívio social; que são muitos os casos de fugas e evasões registrados no Estado, em especial na região metropolitana de Belém, situação que gera estímulo a violação das regras e princípios da execução penal por parte do apenado, sensação de impunidade e um problema social grave, maculando a finalidade da execução da pena e impedindo que o apenado cumpra regularmente sua condenação. Tem-se, portanto, decisão fundamentada e fulcrada no permissivo legal, não havendo sequer que falar em violação ao que determina o art. 93, X, da CF.

Sobre a regressão de regime em casos como o dos autos é a jurisprudência desta Corte, inclusive em voto de minha lavra, a saber:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. FALTA GRAVE. FUGA. RECAPTURA SEM NOVO DELITO. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso defensivo objetivando a reforma da decisão que determinou a regressão de regime ao apenado, em razão da prática de falta grave consistente em evasão, na forma do art. 50, II, e art . 118, I, ambos da LEP. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar o (s) seguinte (s) questionamento (s): i) a possiblidade de reestabelecimento do regime semiaberto, ausente justificativa idônea para a sua manutenção no fechado, considerando a recaptura sem novo delito e demais condições pessoais do apenado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao compulsar os autos, verifica-se que no dia 16 de junho de 2025, ID 29488987, foi realizada audiência para oitiva do apenado sobre imputação de falta grave consistente em evasão do estabelecimento prisional, com fulcro no artigo 50, II, da LEP. 4. Após a manifestação do Ministério Público e da Defesa, o juízo a quo proferiu decisão determinando a regressão do ora agravante ao regime fechado, com fundamento no artigo 118, I, da LEP. 5. Com efeito, ao contrário do alegado pela defesa, entendo que a decisão proferida pelo magistrado primevo encontra-se devidamente fundamentada, expondo, ainda que sucintamente, as suas razões de decidir, estando em harmônica consonância com o enunciado pelo at. 93, inciso IX, da CF/1988. 6. Ademais, constata-se que o ora agravante possui históricos de fuga e indisciplinas no curso da execução penal, tendo, inclusive, se evadido do sistema carcerário nas datas de 22/05/2013, 20/05/2014, 05/07/2015, 22/02/2019, 29/01/2021 e, a mais recente, em 04/09/2024. 7. Desta forma, a mera ausência da prática de novo delito não invalida as provas trazidas aos autos, sendo a regressão de regime consequência inerente à prática de falta grave, conforme explanado na decisão ora objurgada . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo conhecido e improvido, como parecer ministerial. Tese de julgamento: 1 . A prática da infração grave de evasão, por si só, justifica a regressão de regime ao apenado, na forma do art. 118, I, da LEP. (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08178595820258140000 31783742, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Dos autos se constata que o apenado cumpria pena em regime semiaberto e se evadiu do sistema penal, incorrendo na prática de falta grave, não sendo a ausência de prática de novo delito, uma vez que foi absolvido, suficiente a revogação da decisão proferida pelo magistrado singular, sendo a regressão a que submetido consequência de sua conduta em decorrência da prática de falta grave e não cumprimento das regras impostas ao cumprimento de sua pena, inexistindo qualquer ilegalidade a ser reparada por esta via.

Acerca da questão, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO RETORNO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal
: (i)
regressão de regime prisional
; (ii) perda de até 1/3 dos dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). 4. Na espécie, o Tribunal de Justiça fundamentou a imposição da perda de dias remidos no grau máximo (1/3) tendo em conta a gravidade concreta da falta cometida. Com efeito,
a evasão revela a falta de comprometimento e disciplina para com o cumprimento de sua pena. Precedentes
. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 772.768/SC (2022/0300612-5), Relator (a): Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª – Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 07/11/2022).

Escorreita, portanto, a decisão que determinou a regressão de regime do apenado, ora agravante, na medida em que praticou falta grave no decorrer do cumprimento de sua pena, e a prática de falta disciplinar representa uma expressão da recalcitrância em submeter-se à disciplina carcerária e ao propósito de ressocialização da pena, fato que conduz, por expressa previsão legal, à regressão de regime e alteração da data para obtenção de benefício.

Ante o exposto,
em consonância com o respeitável parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo a decisão singular em todos os seus termos, conforme a

fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/02/2026